Tribunal: STF
Processo: RE 65510
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-10
Data de publicação: 1973-05-10

Ementa:
ENFITEUSES CONCEDIDAS A DOIS FOREIROS. COMISSO DE UMA FAZENDA
NACIONAL DE STA. CRUZ.
1. SE O SENHORIO, DEPOIS DE DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE EM COMISSO
O ENFITEUTA, QUE LHE NÃO PAGAVA FOROS HÁ CERCA DE 30 ANOS, CONCEDEU
EM LICITAÇÃO PÚBLICA, O PRAZO A NOVO ARRENDATARIO, DEPOIS CONVERTIDO
FOREIRO, NÃO LHE ERA LICITO RECEBER OS FOROS DE 53 ANOS ATRASADOS
DAQUELE PRIMEIRO ENFITEUTA, EXPEDINDO-LHE NOVO TÍTULO DE AFORAMENTO
OPONIVEL AO SEGUNDO.
II. NÃO SE CONHECE DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA SE ESTA NÃO SE ACHA
COMPROVADA NA FORMA DA SÚMULA N. 290 E SE ELES NÃO ATACAM TODOS OS
FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO EMBARGADO.